Tribunal: TJPA
Processo: 0809875-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809875-23.2021.8.14.0401

APELANTE: MIGUEL GUEDES BORGES LEÃO JUNIOR, DEIVI DAHER SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Art. 157, §2º, incisos ii e §2º-a, inciso i, do cpb, c/c art. 244-b do eca. Pretensão de absolvição. Insuficiência de provas. Não ocorrência. Valor probatório dos depoimentos testemunhais e da palavra da vítima. Reconhecimento pessoal e fotográfico corroborado por outros elementos. Emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão. Prescindibilidade. Crime formal de corrupção de menores. Súmula 500/stj. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Miguel Guedes Borges Leão Júnior e Deivi Daher Sarmanho contra sentença que os condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do CPB) em concurso com corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. Questões em discussão

2. Os apelantes buscam (i) a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, questionam a validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância dos preceitos legais; (ii) pleiteiam o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, argumentando que a arma não foi apreendida ou periciada; e (iii) impugnam a condenação por corrupção de menores, alegando falta de prova de constrangimento ou facilitação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelos autos, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como o auto de apreensão dos objetos roubados.

4. A jurisprudência reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no presente caso.

5. O reconhecimento realizado, mesmo que sem as formalidades do art. 226 do CPP, é válido por estar corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

6. O emprego de arma de fogo, embora não apreendida, foi comprovado pelas declarações das vítimas, e a jurisprudência dispensa a apreensão para a incidência da majorante.

7. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, conforme Súmula 500 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelações criminais conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido todas as formalidades do art. 226 do CPP. 2. A majorante relativa ao uso de arma de fogo não exige a apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova. 3. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I; ECA, art. 244-B; CPP, art. 226; STJ, Súmula 500.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MIGUEL GUEDES BORGES LEÃO JÚNIOR e DEIVI DAHER SARMANHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que condenou
ambos os réus à mesma pena de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Narram os autos do Inquérito Policial que no dia 01/07/2021, por volta das 14:20min, na Passagem São Sebastião, nº 8, Bairro da Condor, os ora denunciados, na companhia do adolescente E. G. A. M. (ID 34782730, fl. 8), de 15 (quinze) anos de idade, livre e conscientemente, subtraíram para si, dois aparelhos de telefones celulares, um Iphone e um SAMSUNG, seis relógios da marca Invicta, três relógios da marca Bulova, quatro relógios da marca Michael Kors, um relógio da marca Tissot, um relógio da marca Citizen, duas pulseiras de ouro, um anel de ouro e dois cordões finos de ouro das vítimas Luiza Samara Silva dos Santos e Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro. No dia, hora e local acima especificados, a vítima Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro estava no banco do motorista do seu veículo, em frente à sua residência, localizada na Passagem São Sebastião, nº 8, aguardando sua esposa Luiza Samara Silva dos Santos, sua sogra e seus filhos. Luiza Samara saía de casa quando percebeu um veículo saindo da esquina todo “desengonçado”, como se o motorista estivesse bêbado, e que falou para Sidney: “Olha esse carro que tá vindo aí todo desengonçado, fecha a porta do teu carro” (textuais). Sidney fechou a porta, o mencionado veículo parou, e o denunciado Miguel, que portava uma arma de fogo tipo pistola, abordou a vítima Sidney, em seguida, surgiram o segundo denunciado Deivi, e o adolescente E. G. Luiza Samara abaixou-se na lateral do carro, mas percebeu que Miguel iria encontrá-la, então levantou-se com as mãos para cima. Ato contínuo, os denunciados levaram a vítima Sidney para o interior de sua residência, onde estavam os filhos menores das vítimas, a senhora Cláudia, genitora da vítima Luiza Samara, e Beatriz, funcionária do casal. Luiza Samara relatou que Deivi a abordou no pátio da residência e tomou sua pulseira, dois cordões e duas alianças de ouro. Em seguida, a puxou para dentro de casa e perguntou sobre o cordão de Sidney que tinha cerca de 50g. O denunciado Miguel entrou sozinho no quarto das vítimas e encontrou o cordão de Sidney e um aparelho de telefone celular, e, ato contínuo, todos empreenderam fuga. As vítimas relataram que os denunciados foram violentos e ameaçavam atirar a todo momento. A vítima Sidney relatou que Deivi era quem orientava as ações dos outros dois, e que o adolescente dirigia o veículo GM/Prisma, verde escuro, usado pelos assaltantes tanto na abordagem quanto na fuga. Após a ação criminosa, os denunciados empreenderam fuga no veículo acima mencionado, conduzido pelo comparsa adolescente. A partir do rastreador do celular da vítima Luiza Samara, as vítimas conseguiram acompanhar a localização dos assaltantes. Sidney encontrou equipes de moto patrulhamento da Polícia Militar e relatou o ocorrido, e a ocorrência foi repassada ao CIOP. Sidney chegou a acompanhar a guarnição até a Praça da CDP, onde presenciou os denunciados e o adolescente detidos pela guarnição composta pelos policiais militares Rosinaldo do Socorro Aragão da Cunha (ID 34782729, fl. 9), Anderson Farias de Brito (ID 34782730, fl. 1) e Rafael Augusto Figueiredo (ID 34782729, fl. 11). Parte dos pertences das vítimas foi recuperada. Não foram encontrados um cordão de ouro de 40g, e duas pulseiras de ouro. As vítimas reconheceram os denunciados e o adolescente na Seccional da Cremação. Interrogados, os denunciados confessaram a autoria delitiva. (...)”

Em
razões recursais
, as defesas de
MIGUEL GUEDES BORGES LEÃO JUNIOR
e
DEIVI DAHER SARMANHO
alegam a
insuficiência de provas relativa à autoria de ambos os crimes,
uma vez que sua condenação foi baseada nos depoimentos de policiais que sequer presenciaram os supostos delitos, bem como no reconhecimento procedido sem a observância dos preceitos legais. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

Caso rechaçada a tese absolutória, pedem o
afastamento da causa de aumento relativa à utilização da arma de fogo
– visto que não foi apreendida e periciada a fim de se atestar a sua potencialidade lesiva.

Aduzem, ainda, que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Referem que a
Súmula 500/STJ não é vinculante
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão e de entrega (ID nº 5581204 – Págs. 13/14), bem como, pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro, em juízo, declarou que:

(...) Que é vítima do roubo, que estava saindo para trabalhar com a minha esposa e eles abordaram meu carro e solicitaram meu cordão de ouro que eu não estava na hora, que eles viram que eu não estava com o cordão e acabaram invadindo a minha casa, que levaram vários pertences, que levaram celulares e o celular da minha esposa é rastreado e conseguimos prender eles em flagrante, com as joias que eles levaram, que inclusive tem as filmagens de toda a ação deles, que não sabe se foi anexada no processo, que demonstra que eles estavam armados, que usaram de violência e levaram os pertences, que na época eles roubaram muitos cordoes de ouro, anéis, pulseiras, relógios, que eles entraram na minha casa, que estavam em casa eu, minha esposa, meus dois bebes, minha sogra e a babá, que levaram dois celulares e deixaram um, que eram três, dois de maior e um de menor e tinha um no carro, que nem tudo foi recuperado, que algumas coisas não apareceram na delegacia, que eles estavam armados com um revólver, que não está lembrado quem estava com a arma de fogo, que mesmo com as joias que sumiram, meu prejuízo beirou os 35 mil reais em joias, que recuperou parte dos objetos roubados. (...).

A testemunha Rafael Augusto Figueiredo dos Santos afirmou em Juízo:

“(...) Que o fato ocorreu em uma tarde e foi relatado que havia acontecido um roubo e que a vítima estava conseguindo rastrear seu celular, que prontamente a nossa guarnição iniciou acompanhamento, que nós seguimos e conseguimos fazer a detenção dos acusados, no bairro da Providência, que depois de o veículos dos mesmos bater no muro de arrimo de uma praça, que eles estavam com os objetos da vítima, que todos os objetos foram entregues na especializada, que após a batida do veículo dois tentaram empreender fuga, mas a população deteve e impediu a entrada deles em outra residência, que em delegacia eles confessaram a pratica do roubo, que não reconhecia ele de outras ocorrências, que não tem conhecimento se outros policiais conheciam, que as vítimas reconheceram os três em delegacia e receberam os seus pertences de volta, que não sabe as circunstancias do roubo, pois só fizeram o acompanhamento, que as vítimas relataram que a esposa da vítima ia sair para o shopping ou academia e foi abordada na frente da residência, que eles colocaram eles para dentro da residência e lá recolheram todos os pertences e empreenderam fuga no carro que fizeram o acompanhamento, que que havia um adolescente, que a arma não foi apreendida, que no relato os três falaram que durante o acompanhamento eles jogaram a arma em local indeterminado, que as vítimas disseram que eles possuíam arma de fogo, que as vítimas relataram que eles apontaram a arma de fogo, diziam palavras de baixo calão, foram agredidos e coagidos verbalmente e psicologicamente, que não houve agressão física, que não sabe do cordão e das pulseiras de ouro (...).”

A testemunha Fabio Márcio Santos França declarou em Juízo:

“(...) Que nós estávamos no batalhão e fomos avisados que estava tendo um acompanhamento de um veículo, e nisso a guarnição foi acompanhando, que a gente avistou o carro e várias viaturas, demorou aproximadamente 20 minutos até conseguir alcançar eles, que eles estavam em um veículo, não sei informar de quem, até eles baterem o carro num canteiro, que eles deram uma distância da gente mas avistamos porque eles estavam numa espécie de luta corporal com o pessoal de uma casa, que chegaram lá e fizeram a detenção deles, que os objetos das vítimas estavam dentro do carro, que a vítima, um senhor apareceu lá e foi pra delegacia depois, que ele reconheceu, que não conhecia eles de outras ocorrências, que a vítima contou que eles entraram na casa do cidadão, renderam o pessoal e pegaram os objetos, que a vítima falou que eles estavam armados, que não apreenderam nenhuma arma de fogo, que fizemos a apreensão de um adolescente que estava com eles, que não sabe dizer quem estava com a arma de fogo, que não sabe dizer se tudo foi recuperado porque eram várias coisas pequenas, anéis, cordões, celulares, relógios, que na hora da abordagem tinham várias coisas jogadas no chão também (...).”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas
.

Frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Ademais, em que pese o apelante Miguel Guedes Borges Leão Junior ter exercido seu direito de permanecer calado,
o apelante Deivi Daher Sarmanho, assim como o adolescente E. G. A. M., confessaram os crimes
.

O adolescente assim afirmou ao Juízo:

“(...) Que participou desse assalto, que Miguel tinha dito que era só para buscar um dinheiro e foi dirigindo o carro, que ele disse a casa onde iam buscar o dinheiro, que o carro era do Deivi, que era o depoente quem ia dirigindo, que não sabe porque ele lhe convidou que estava jogando bola no campo e ele chamou e foi, que foi com Miguel e depois passaram na casa do Deivi para chamar ele, que quando chegaram no local eles mandaram o depoente esperar no carro enquanto iam pegar o dinheiro, que quando viu já foi eles entrando na casa, que não conhecia o Sidney, que só foi saber depois que o Deivi e o Miguel tinham anunciado o assalto, que ficou dentro do carro, que estava dirigindo o carro, que Miguel anunciou o assalto e estava armado, que era um simulacro, que ficou esperando pois ele falou que ia só buscar um dinheiro e depois que ficou sabendo que ele tinha enquadrado o cara na frente da casa dele, que ficou sabendo na saída deles da casa que era um assalto, que eles entraram no carro e deu fuga para eles, que depois Deivi passou para direção do carro e foram lá para praça do CDP, que logo a polícia chegou e foi apreendido, que os acusados foram presos, que os pertences das vítimas foram devolvidos, que os acusados demoraram um pouco dentro da casa, que entraram na casa com a mão cheia de ouro, que eles entraram normal como se nada tivesse acontecido, que a mulher que abriu casa para eles, que a porta estava aberta e eles anunciaram o assalto, que eu estava em uma esquina eles desceram e foram andando até a casa, que tem duas passagens pela polícia com essa, que trabalha durante o dia e leva um senhor de idade para fazer hemodiálise, que parou de estudar tem duas semanas, que mora com sua mãe que lhe sustenta, que não usa substancia entorpecente, que só fuma cigarro, que não praticou assaltos com sua namorada, que não sabia que ela praticava assaltos, que namora com ela há sete meses.(...).”

E Deivi Daher Sarmanho narrou:

“(...) que em 41 anos, que vive em união estável, que tem dois filhos um casal, que é protético dentário, que estudei o segundo grau completo, que atualmente não usa drogas, mas por um período usou entorpecentes sim, que é réu primário, que já foi preso uma vez, há uns 11 meses, e agora por esse mandado de prisão, que não responde a outro processo criminal, que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que estava sob o efeito de álcool e não recorda de muitas partes desse ocorrido, que depois de terminar um casamento se envolveu em bebidas e em uma dessas bebedeiras recebeu o convite e sem pensar foi praticar o assalto, que conhecia o Miguel, ele é meu cabeleireiro, eu só vi o adolescente no dia, que não conhecia o adolescente, que a arma pertencia ao adolescente G., que era um revólver em plástico em formato de um 38, que o carro pertencia ao seu Max, ele alugava o carro pra eu ir pescar, que eu aluguei o carro para ir pescar, mas acabou não indo e ficou bebendo dois dias, que alugou o carro uns cinco dias antes, que o G. dirigia o carro no dia do roubo, que Miguel estava com a arma e rendeu as vítimas, que não me recordo o que foi roubado das vítimas, que se não se engana os bens foram entregues aos policiais que devolveram às vítimas, que todos os bens estavam no carro e não saíram do carro, que foram entregues todos os pertences, que não existia uma pistola no roubo, que não recorda se entraram na residência das vítimas. (...)”

De outra banda, em relação ao reconhecimento dos réus,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelos ofendidos
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram os réus, estando eles com parte da
res furtiva
em seu poder
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus.

2. Do Afastamento da Causa de Aumento Relativa ao Emprego de Arma de Fogo

Caso rechaçada a tese absolutória, pedem o
afastamento da causa de aumento relativa à utilização da arma de fogo
– visto que não foi apreendida e periciada a fim de se atestar a sua potencialidade lesiva.

Aqui também
não lhes assiste razão
.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Além disso, apesar de um dos réus e o adolescente afirmarem que se tratava de um simulacro, caberia à defesa o ônus de comprovar tal alegação, o que não ocorreu.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

3. Da Almejada Absolvição do Crime de Corrupção de Menores

Aduzem, ainda, que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Referem que a
Súmula 500/STJ não é vinculante
.

Incabível o pleito.

Em que pese a afirmação dos ilustres Defensores Públicos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ"(AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias refutaram a consunção entre os crimes de roubo e de porte ilegal de arma com base na justificada autonomia entre eles. Desconstituir a conclusão do Tribunal a quo para aplicar o referido princípio implica adentrar o exame detalhado do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 2. A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024